Tribunal: TJSP
Processo: 2161603-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Improcedência do inconformismo - Fundação Municipal de caráter eminentemente privado - Recorrente que explora atividade econômica - Prestação de serviços educacionais, com cobrança de mensalidades - Isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03

Ementa:
*Agravo de Instrumento – Ação monitória – Insurgência em face de decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita – Improcedência do inconformismo - Fundação Municipal de caráter eminentemente privado - Recorrente que explora atividade econômica - Prestação de serviços educacionais, com cobrança de mensalidades - Isenção prevista no art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03 que alcança unicamente as fundações de direito público – Demonstração da suficiência financeira atual da agravante, com superavit da ordem de mais de cinco milhões em 2022 - Súmula 481 do STJ – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.